Tribunal: STJ
Processo: 5007503-68.2025.4.04.7111
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 218042 - RS(2025/0464534-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ DO
SUL - RS
INTERES.
: IONE ROSA DOS SANTOS
REPR. POR
: NARA ROSA DOS SANTOS GRUNER
ADVOGADA
: ADRIANA RAFAELA PAZ DIAS - RS130597
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
PROCURADOR
: VINÍCIUS BERNARDON - RS081337
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE
DO SUL E JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ
DO SUL - RS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE
URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO
DOMICILIAR (
). INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO
HOME CARE
AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME PELO JUÍZO ESTADUAL. SÚMULAS N. 150, 224 E 254/STJ.
INAPLICABILIDADE DO TEMA N.
CONFLITO
1.234/STF.
CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ DO SUL - RS, O
SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência que tem como
suscitante o Juízo Federal e como suscitado o Juízo Estadual, nos autos da
ação de obrigação de fazer, com pedido de concessão de tutela provisória de
urgência, objetivando o fornecimento de tratamento intensivo domiciliar (
).
home care
2. É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior
de Justiça, compete,
, à Justiça Estadual o julgamento de causas
a priori
referentes à questão ora posta, que não é abarcada pelo Tema n. 1234 da
Repercussão Geral do STF.
3. Nos autos do RE n.
(Tema n.
de
855.178/SE
793/STF,
Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o
“tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres
do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente”.
4. Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na
respectiva demanda o que atrai o teor
motivo pelo qual a
Súmula n. 150/STJ,
competência se consolida no juízo estadual.
5. Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa
Corte: CC n. 210.401, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
Documento eletrônico VDA54460532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/02/2026 19:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 341ce5f8-4149-419d-9425-7ff885eeddf0

DJEN
CC n. 206.998, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
11/2/2025;
Moura, DJEN de DJEN
CC n.
relator Ministro
29/1/2025;
184.813/RN,
Benedito Gonçalves, DJe
CC n.
relator Ministro
9/12/2021,
182.400/MG,
Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
6. Aplicada a orientação do Tema n.
de Repercussão Geral,
793/STF,
observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à determinação
de que a parte autora inclua a União no polo passivo da demanda. Outrossim,
o Juízo Federal decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos
pela inexistência de interesse da União no feito. Portanto, compete à Justiça
Comum Estadual processar o feito.
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Estadual,
suscitado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54460532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/02/2026 19:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 341ce5f8-4149-419d-9425-7ff885eeddf0

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 218042 - RS (2025/0464534-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ
DO SUL - RS
INTERES.
: IONE ROSA DOS SANTOS
REPR. POR
: NARA ROSA DOS SANTOS GRUNER
ADVOGADA
: ADRIANA RAFAELA PAZ DIAS - RS130597
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
PROCURADOR
: VINÍCIUS BERNARDON - RS081337
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE
DO SUL E JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ
DO SUL - RS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE
URGÊNCIA.
FORNECIMENTO
DE
TRATAMENTO
INTENSIVO
DOMICILIAR (
). INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO
HOME CARE
AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME PELO JUÍZO ESTADUAL. SÚMULAS N. 150, 224 E 254/STJ.
INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1.234/STF. CONFLITO CONHECIDO
PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 1A
VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ DO SUL - RS, O SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência que tem como
suscitante o Juízo Federal e como suscitado o Juízo Estadual, nos autos da ação
de obrigação de fazer, com pedido de concessão de tutela provisória de
urgência, objetivando o fornecimento de tratamento intensivo domiciliar (home
).
care
2. É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior de
Justiça, compete,
, à Justiça Estadual o julgamento de causas referentes
a priori
à questão ora posta, que não é abarcada pelo Tema n. 1234 da Repercussão
Geral do STF.
3. Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão
Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico
Documento eletrônico VDA53923478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: 26237584-1aaa-426c-8074-ecae2f76819d

adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser
composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
4. Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na
respectiva demanda o que atrai o teor
motivo pelo qual a
Súmula n. 150/STJ,
competência se consolida no juízo estadual.
5. Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa
Corte: CC n. 210.401, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
DJEN
CC n. 206.998, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
11/2/2025;
Moura, DJEN de DJEN
CC n. 184.813/RN, relator Ministro
29/1/2025;
Benedito Gonçalves, DJe
CC n. 182.400/MG, relator Ministro
9/12/2021,
Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
6. Aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral,
observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à determinação
de que a parte autora inclua a União no polo passivo da demanda. Outrossim, o
Juízo Federal decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela
inexistência de interesse da União no feito. Portanto, compete à Justiça Comum
Estadual processar o feito.
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Estadual,
suscitado.
RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante o JUÍZO
FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
RIO GRANDE DO SUL, e como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL
DE SANTA CRUZ DO SUL - RS, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação
de fazer e com pedido de tutela antecipada, movida contra o Estado do Rio Grande do Sul e
o Município de Santa Cruz do Sul - RS, objetivando o fornecimento de tratamento médico
domiciliar
para tratamento das sequelas de Acidente Vascular Cerebral
(home care),
(AVC) de forma debilitante, Câncer de Mama com Metástase Óssea, Insuficiência
Cardíaca, Hipertensão Arterial Sistêmica e Gota.
A ação foi proposta inicialmente perante o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA
CÍVEL DE SANTA CRUZ DO SUL - RS, que declinou de sua competência, nos seguintes
termos (fl. 248):

Determino a inclusão da União no polo passivo. A presença da União no polo
passivo da ação desloca a competência para a Justiça Federal, à luz do
I, da
art. 109,
Constituição Federal.
Aos juízes federais compete processar e julgar:
Art. 109.

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho.
Diante do exposto, declino, de ofício, da competência para a Justiça Federal.

Documento eletrônico VDA53923478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: 26237584-1aaa-426c-8074-ecae2f76819d

O JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL suscitou o presente conflito de competência,
sob o fundamento de que (fls. 250 -258):

No caso, não verifico legitimidade passiva da União para figurar como ré no
presente feito.
A parametrização com o tema 1234 - não enquanto precedente vinculante,
mas apenas persuasivo, porque o tema trata exclusivamente de medicamentos - é
pertinente. Colho do voto condutor do RE 1366243 que deu origem ao tema 1234:
[...]
Na espécie, a parte autora busca prestação de saúde mais ampla do que aquela
fornecida pelo SUS, por meio do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa
Melhor em Casa (PMeC), regulados pela Portaria GM/MS n. 3.005/2024. A normativa
deixa também claro que compete aos municípios as prestações materiais de saúde
alusivas à assistência domiciliar/melhor em casa:
[...]
Posteriormente, a Primeira Seção do STJ, em acórdão de
no
11/09/2025,
AgInt no mesmo Conflito de Competência n. 213802 (RS), confirmou o entendimento,
salientando que "a tese firmada no Tema n. 793 da repercussão geral do STF não
autoriza, por si só, a inclusão da União no polo passivo da demanda como fundamento
para atração da competência da Justiça Federal, mas permite o redirecionamento da
obrigação de fazer ou do ressarcimento, conforme as regras de repartição de
competências no âmbito do SUS. As Súmulas n. 150 e 254 do STJ são compatíveis
com o Tema n. 793/STF e sustentam a competência da Justiça estadual na hipótese em
que a União é excluída da lide, pois caberá ao Juízo federal avaliar se é pertinente o
direcionamento do cumprimento em face da União".
[...]
Isso posto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos
termos do parágrafo único do artigo 66, inc. I, do CPC, a ser dirimido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (art.105, 'inc. I, “d”, da CF/88).

O Ministério Público Federal ofereceu o parecer de fls. 267-272, opinando no
sentido de que seja declarada a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA
CÍVEL DE SANTA CRUZ DO SUL - RS, o suscitado, consoante a seguinte ementa (fl.
267):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE).
INAPLICABILIDADE
DO
ENTENDIMENTO
NO
TEMA
1234/STF.
OBSERVÂNCIA DO
RESPONSABILIDADE TRIPARTITE.
TEMA 793/STF.
INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELO JUÍZO FEDERAL.
Documento eletrônico VDA53923478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: 26237584-1aaa-426c-8074-ecae2f76819d

APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 150 E 224 DO STJ. PRECEDENTE. PARECER
PELO CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL, O SUSCITADO.

É o relatório.
VOTO
Verifico ser desnecessária a oitiva dos juízes em conflito (art. 954 do CPC),
visto que nos autos já constam as razões invocadas por ambos para declinarem de suas
competências jurisdicionais.
Conheço do Conflito, porquanto se trata de controvérsia instaurada entre Juízes
vinculados a Tribunais distintos, a teor do que preceitua o
alínea
, da
art. 105, inciso I,
d
Constituição Federal.
O
do RISTJ, permite ao relator: decidir o conflito de
art. 34, inciso XXII,
competência quando for inadmissível, prejudicado ou quando se conformar com tese fixada
em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em
incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do
Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar.
É precisamente o caso dos autos, pois existe jurisprudência consolidada deste
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, conforme se
verá nos precedentes abaixo coligidos.
A pretensão da parte autora reside na ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela antecipada, movida contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Santa
Cruz do Sul - RS, objetivando o fornecimento de tratamento médico domiciliar (home care)
, para tratamento das sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) de forma debilitante,
Câncer de Mama com Metástase Óssea, Insuficiência Cardíaca, Hipertensão Arterial
Sistêmica e Gota.
É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior de Justiça,
compete,
, à Justiça Estadual o julgamento de causas referentes à questão ora posta,
a priori
que não é abarcada pelo Tema n. 1.234 da Repercussão Geral do STF.
Válido mencionar excerto do voto proferido em
o Supremo Tribunal
16/9/2024,
Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC, submetido ao
regime de repercussão geral (Tema n. 1.234):
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e
diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar
explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma
Documento eletrônico VDA53923478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: 26237584-1aaa-426c-8074-ecae2f76819d

exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No
que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados
como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como
aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar,
esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são
contemplados neste Tema 1.234.

Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), o
Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados
se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente”.
Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na respectiva demanda
o que atrai o teor
motivo pelo qual a competência se consolida no juízo
Súmula n. 150/STJ,
estadual. A propósito (sem grifos no original):
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS
PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.
JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150
DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de
Direito da 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG e o Juízo
Federal da 18a Vara Cível de Belo Horizonte - Seção Judiciária de Minas Gerais, em
autos em que se objetiva a realização de procedimento cirúrgico, com as respectivas
consequências. Às fls. 158-159, designei o Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda
Pública e Autarquias de Belo Horizonte a título precário. O Ministério Público Federal
opinou pela competência do Juízo estadual (fls. 168-172).
II - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária foi proposta contra
o Estado e o Município de Belo Horizonte, com vistas à realização de cirurgia de
emergência.
III - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão
Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto
por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente".
IV - Os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, cujo julgamento
não alterou o entendimento outrora firmado, foram assim ementados: RE 855178 ED,
Relator(a): LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
23/05/2019,
MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020.
V - Nesse panorama, e considerando que o Juízo federal,
entendeu
in casu,
pela ausência de interesse da União na respectiva demanda (fls. 136-137), e seguindo-
Documento eletrônico VDA53923478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: 26237584-1aaa-426c-8074-ecae2f76819d

se o entendimento da
a competência há de se firmar pelo Juízo
Súmula n. 150/STJ,
estadual.
VI - No sentido, as seguintes monocráticas da Corte: CC n. 184.813/RN,
relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe
CC n. 182.400/MG, relator
9/12/2021,
Ministro Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no CC n. 184.311/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Seção, julgado em
DJe
)
16/8/2022,
19/8/2022.

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CIRURGIA.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO.
INEXISTÊNCIA. MEDIDAS URGENTES. JUSTIÇA ESTADUAL.
I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o
Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG e
o Juízo Federal da 18a Vara Cível de Belo Horizonte - SJ/MG, nos autos da ação
ajuizada por Abel Camilo de Souza contra o Município de Belo Horizonte e o Estado
de Minas Gerais, com o objetivo de realizar procedimento cirúrgico para implantação
de esfíncter urinário artificial AMS 800, pois portador de incontinência urinária aos
esforços (CID N39.3), câncer de próstata (C61) e hipertensão arterial (I10).com
fundamento nos arts. 955,
, segunda parte, do
e 196 do RISTJ,
caput
CPC/2015
designo o Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo
Horizonte/MG, o suscitante, para deliberar, em caráter provisório, acerca dos pedidos
e medidas urgentes que se façam necessárias.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a designação do Juízo Estadual para responder pelas medidas urgentes alinha-se à
jurisprudência desta Corte em matéria semelhante.
III - Verifica-se que a ação originária, foi proposta contra os entes municipal
e estadual e federal, objetivando realizar procedimento cirúrgico para implantação de
esfíncter urinário artificial AMS 800, pois portador de incontinência urinária aos
esforços (CID N39.3), câncer de próstata (C61) e hipertensão arterial (I10).
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que tratando-se de responsabilidade solidária dos entes federados, conforme
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema
RE n. 855178/SE,
n. 793/STF, e não ajuizada a demanda em face da União, afasta-se a competência da
Justiça Federal para apreciar as questões urgentes.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no CC n. 174.843/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
)
30/3/2021,
9/4/2021.

Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa Corte: CC n.
210.401, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJEN
CC n.
11/2/2025;
Documento eletrônico VDA53923478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: 26237584-1aaa-426c-8074-ecae2f76819d

206.998, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de DJEN
CC
29/1/2025;
n. 184.813/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe
CC n. 182.400/MG,
9/12/2021,
relator Ministro Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
Assim, aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral,
observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à determinação de que a
parte autora inclua a União no polo passivo da demanda. Outrossim, o Juízo Federal
decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela inexistência de interesse
da União no feito.
Portanto, compete à Justiça Comum Estadual processar o feito.
Ante o exposto, CONHEÇO do conflito para DECLARAR competente o JUÍZO
DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ DO SUL - RS, o suscitado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: 26237584-1aaa-426c-8074-ecae2f76819d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
CC 218.042 / RS
Número Registro: 2025/046453-46
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009605420258210026 50075036820254047111
Sessão Virtual de 18/02/2026 a 24/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ DO SUL - RS
INTERES.
: IONE ROSA DOS SANTOS
REPR. POR
: NARA ROSA DOS SANTOS GRUNER
ADVOGADA
: ADRIANA RAFAELA PAZ DIAS - RS130597
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
PROCURADOR : VINÍCIUS BERNARDON - RS081337
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE)PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE)DIREITO DA SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE)
PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE)
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/02/2026 a 24/02
/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, para declarar competente o Juízo de Direito da 1a
Vara Cível de Santa Cruz do Sul - RS, o suscitado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA54459473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 14:09:56
Código de Controle do Documento: 31511351-d92a-4607-a274-f71bcdabb57f

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54459473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 14:09:56
Código de Controle do Documento: 31511351-d92a-4607-a274-f71bcdabb57f